Tribunal: TJSP
Processo: 1136504-31.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
CONDOMÍNIO SOBRE BEM MÓVEL. COBRANÇA E ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA
Autor pretende a cobrança de metade das despesas havidas com a manutenção de bem móvel comum, e adjudicação do veículo em seu favor. Sentença de improcedência. Apelo do autor. Preliminar de cerceamento de defesa que deve ser afastada. Documentos juntados aos autos que eram suficientes para a solução do litígio. Requerente que estava

Ementa:
CONDOMÍNIO SOBRE BEM MÓVEL. COBRANÇA E ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA
Autor pretende a cobrança de metade das despesas havidas com a manutenção de bem móvel comum, e adjudicação do veículo em seu favor. Sentença de improcedência. Apelo do autor. Preliminar de cerceamento de defesa que deve ser afastada. Documentos juntados aos autos que eram suficientes para a solução do litígio. Requerente que estava na posse de veículo automotor pertencente a ambas as partes. Alegação de que detinha apenas a guarda e não a posse do bem que é desprovida de razoabilidade. Ausência de qualquer prova de que a utilização do veículo tenha sido ofertada ou disponibilizada ao réu. Autor que deve arcar com a integralidade das despesas de manutenção de bem comum do qual detém a posse exclusiva. Sentença mantida. Recurso desprovido.